Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR. CRÉDITO. APURAÇÃO. EXCESSO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARTE OBRIGADA BENEFICÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR DOS HONORÁRIOS. PERCEPÇÃO DE CRÉDITO MILIONÁRIO. PRESRVAÇÃO DA SALVAGUARDA DEFRONTE O AUFERIDO E AO EXCESSO DEMANDADO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPERATIVO LEGAL. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO DESPROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. Sucumbindo o credor no ambiente de cumprimento de sentença por ter demandado crédito superior ao que o assiste, conquanto beneficiário da justiça gratuita, deve ser sujeitado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, cuja exigibilidade fica sujeita a condição suspensiva e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão condenatória, o credor da verba honorária evidenciar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações, consoante a dicção normativa (CPC, art. 98, §3o).
3. Apreendido que o beneficiário da justiça gratuita, conquanto sucumbente na impugnação aviada em seu desfavor, tendo auferido indenização de alcance milionário, ainda lhe sobejando, ademais, crédito de substancial expressão, já não ostenta situação patrimonial incompatível com a afirmação de insuficiência de recursos que legitimara sua contemplação com o benefício da justiça gratuita, devendo a benesse, defronte impugnação formulada pelo credor das verbas de sucumbência, ser cassada, realizando a condição suspensiva legalmente pontuada e viabilizando a execução da condenação sucumbencial que lhe fora imposta (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.